Tribunal: STF
Processo: MS 38020
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES RESPECTIVAS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OMISSÃO INEXISTENTE. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.



    1. Ausentes quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Embargos de declaração rejeitados.